Tribunal: TJBA
Processo: 8032065-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032065-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO SILVA CALDEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRED JEAN BRANDAO DE LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM
FLAGRANTE EM
27/04/2025
, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Fred Jean Brandao de Lima, advogado, em favor de Paulo Silva Caldeira, apontando como autoridade coatora o mm. Juiz de direito da vara criminal da comarca de Ruy Barbosa/BA, Dr. Jesaías da Silva Puridade.

2.
Consta dos autos
que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/04/2025 pela suposta prática de venda de entorpecentes (art. 33, da lei n° 11.343/06), sendo homologada e convertida em prisão preventiva no dia 28/04/2025.

3. Emerge, ainda, que, após o paciente ter se evadido ao avistar a viatura e adentrado uma residência, os policiais efetuaram busca pessoal. Como resultado, as autoridades encontraram com o paciente 73g (setenta e três gramas) de maconha, 13g (treze gramas) de cocaína, além de sacos plásticos para embalagem e R$53,00 (cinquenta e três reais) em espécie, fracionados em cédulas de cinco e dez reais, bem como em moedas de um real e cinquenta centavos.

4. Q
uanto
à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o impetrante que a prisão preventiva é desproporcional, uma vez que, no caso de eventual condenação, o paciente se enquadraria no tráfico privilegiado, devendo ter regime inicial aberto, podendo ser aplicada medida cautelar diversa.

5. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

6. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312, do cpp, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa. Assim, demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Acerca do fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas durante o inquérito policial, em especial o auto de prisão em flagrante e o depoimento do
próprio paciente
.

8. Em relação ao periculum libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime supostamente praticado.

9.“(...) A jurisprudência consolidada desta suprema corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. precedentes. 4. na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do cpp. 5. agravo regimental conhecido e não provido. (STF - hc: 246091 RJ, relator: Min. Flávio Dino, data de julgamento: 21/10/2024, primeira turma, data de publicação: processo eletrônico dje-s/n divulg 23-10-2024 public 24-10-2024.

10.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos arts. 312 e 313, do código do processo penal. assim, demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

1
1
.
P
arecer subscrito pela
D
outa
P
rocuradora de justiça
D
ra. Maria de Fátima Campos da Cunha, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8032065-23.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante FRED JEAN BRANDAO DE LIMA, em favor de PAULO SILVA CALDEIRA, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Ruy Barbosa
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC04/18